Tribunal: STF
Processo: RE 286508
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS INTEGRAIS – PRETENDIDA TRANSFORMAÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM PROVENTOS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.